Tribunal: TJSP
Processo: 2153046-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Pretensão ao levantamento de valores depositados em juízo. A interposição de recurso de apelação em face da sentença, bem como o valor do depósito autorizam a aplicação do Poder Geral de Cautela do juiz, a fim de obstar o levantamento do valor depositado, antes do trânsito em julgado. Recurso provido.